Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721072-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE FARIAS VASCONCELOS AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE LIMA ANDRADE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Acordo Homologado Judicialmente – Prescrição – Pagamento Voluntário – Multa - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a homologação de acordo entre as partes gera título executivo judicial, o qual se submete à prescrição da pretensão em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 205, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil. No mesmo sentido, é o precedente desta Corte: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. I - A sentença homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo (CPC, art. 515, III). II - A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos. Inteligência do art. 206, § 5o, do CPC. III - Conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, "a melhor interpretação para a expressão documento público é no sentido de que tal documento é aquele produzido por autoridade, ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto", mesmo que não tenha sido elaborado por oficial público com atribuições notariais (REsp 1521531/S Rel. Min. Mauro Campbel). IV - O acordo celebrado entre as partes foi homologado por sentença proferida pelo magistrado condutor do processo de execução, portanto, investido de competência para tanto, daí porque o ato judicial constitui documento público, portanto, título executivo apto a deflagrar o cumprimento de sentença, em razão da inadimplência da devedora. Nesse contexto, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal de que trata o art. 206, § 5o, do Código Civil, de maneira que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. V - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1176703, 07026556820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019.) Demais, como bem deduzido pelo Juízo originário, as parcelas vencidas anteriores à distribuição do Cumprimento de Sentença, ocorrida em 10/12/2020, encontram-se prescritas, sendo determinado o decote e correção da planilha de cobrança. Por outro lado, o não pagamento do débito no prazo do caput do artigo 525 do Código de Processo Civil enseja a aplicação “de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Inexiste, assim, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no efeito devolutivo. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator